Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004581-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE DO CERTAME – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DE PLANILHA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE FIXACAO DE PRAZO PELA COMISSÃO DA LICITAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA A DESTEMPO – PRINCIPIO DA VINCULACAO AO EDITAL – AUSENCIA DA RELEVANCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar,
in initio litis
, a relevância da fundamentação, a justificar a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, ante a não evidência de ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Conforme previsto em edital, o prazo para a retificação da proposta seria indicado pela Comissão do Certame. Apresentada a planilha fora do prazo estipulado, a decisão de desclassificação encontra-se em consonância ao princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CONSTRUTORA JURUENA LTDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1000024-84.2020.8.11.0080
impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Querência e Outro, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da licitação, na modalidade “Tomada de Preços no 009/2019”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que participou da licitação, Tomada de Preços no 009/2019 e apesar de apresentar os documentos necessários à habilitação no certame, fora desclassificada.

Argumenta que, interpôs Recurso Administrativo, endereçado ao Prefeito Municipal, contudo, a apreciação fora realizada pela Comissão de Licitações.

Assevera que, erros no preenchimento de planilhas não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.

Afirma que não cabe a inabilitação de licitante em razão e ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência.

Aduz que a licitação se destina a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada em estrita conformidade com o instrumento convocatório.

Alega que o prazo oportunizado para retificação da proposta mostrou-se inexequível, motivo pelo qual a documentação fora apresentada no dia seguinte ao prazo estipulado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou indeferido (id. 37319475).

Sem contrarrazões, conforme id. 47175957.

O parecer ministerial (id. 51575454) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou ação mandamental contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Querência e pelo Presidente da Comissão de Licitação.

Narra na exordial que, fora desclassificada do procedimento licitatório, Tomada de Preços no 009/2019, ao fundamento de que apresentou planilha com pequenos erros na composição de custos e não apresentou a proposta retificada no prazo estipulado.

Forte em tais razões, postulou pela concessão da liminar, para fins de sobrestamento do procedimento licitatório, sobrevindo a decisão agravada, que indeferiu o pedido.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

Da análise dos autos, verifica-se que, por ocasião de abertura das propostas da Tomada de Preços no 009/2019, destinada à contratação de empresa especializada para a construção de pontes e estradas, constatou-se que, a planilha apresentada pelo Recorrente apresentava equívocos.

Por tal razão, foi concedido à Agravante, o prazo de dois dias úteis, para que procedesse a retificação da Planilha Orçamentária, consignando-se que, após tal prazo seria retomada a sessão para julgamento das propostas, conforme id. 34561959.

Ato seguinte, os membros da Comissão de Licitação, diante da intempestividade da apresentação da retificação da proposta, decidiram pela inabilitação da Agravante.

Vejamos o disposto no item 9.1.4.4 do Edital (id. 34561956 – p. 11):

“9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão
, desde que não haja majoração do preço proposto.”

Conforme previsto no edital, o erro no preenchimento da proposta, não constituiria motivo para a desclassificação, de modo que a planilha de custos poderia ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela comissão.

E pelo que se extrai dos autos, concedido o prazo ao licitante, este não apresentou a retificação da proposta, de forma tempestiva.

Registre-se que, apresentada a retificação da proposta à destempo, não se encontra evidenciada abusividade ou ilegitimidade do ato que inabilitou a Recorrente do certame, tendo em vista que, as autoridades indigitadas como coatoras agiram de acordo com o princípio da vinculação ao edital, que deve ser observado tanto pelo administrado quanto pela própria Administração.

Proceder de forma diversa, poderia implicar em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência.

Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVO DA LEI DE LICITAÇÕES. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO ART. 30, I E II, DA CF/1988. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CARGO DE MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)
Os concorrentes aceitaram as normas e exigências contidas no edital do certame quando se inscreveram no concurso público, não podendo agora, negada a sua posse por ausência de requisito expressamente exigido, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

7.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

(...)” (REsp 1384439/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 16/12/2014)

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021